Tribunal: TJSP
Processo: 1065638-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1065638-
95.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOMINION
INSTALAÇÕES E MONTAGENS DO BRASIL LTDA, é apelado TRANSNET
LOCADORA DE VEICULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065638-95.2016.8.26.0100 -Voto no 30452
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1065638-95.2016.8.26.0100
19a Vara Cível do Foro de São Paulo
Apelante: Dominion Instalações e Montagens do Brasil Ltda
Apelado: Transnet Locadora de Veículos S/A
Juíza de 1a Instância: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 30452.
- Locação móvel - Julgamento de anterior recurso, em ação
conexa e derivada da mesma relação jurídica, pela 28a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do
art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso
não conhecido, com determinação de redistribuição.
Insurge-se a ré, em ação de cobrança, contra r.
sentença de fls. 2791/2795, integrada pela decisão de fl. 2809, que julgou o
pedido procedente.
É o relatório.
O recurso foi distribuído, livremente, a esta relatora
em 26.08.2019 (fl.2854).
Na inicial, a empresa de locação de veículos diz ter
celebrado com a empresa ré diversos contratos de aluguel de frota de veículos
no período entre outubro de 2010 e abril de 2014, que não foram adimplidos, e
cobra dela o valor de R$553.859,58 (fl.10).
Na contestação, a ré arguiu, dentre outros
fundamentos, litispendência com a ação de execução de título extrajudicial sob
no 1060902-34.2016.8.26.0100 e, conforme decisão de fl. 2823 do processo,
apesar de ter sido afastada a alegação de litispendência, foi reconhecido que a
inicial da antecedente ação de execução está fundada na mesma relação
jurídica decorrente dos mesmos contratos de locação de veículos firmados
entre as partes, com diferença do valor cobrado, lá representado por “fatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065638-95.2016.8.26.0100 -Voto no 30452
3
locação” e nesta demanda relativos a “notas de débito” relacionados aos
sinistros, avarias e outros danos oriundos daqueles contratos de locação antes
executados (fl. 2624).
Em outras palavras, a ação executiva estava
fundada em “faturas de locação” firmadas entre as partes e a presente
cobrança visa a condenação da ré ao pagamento das avarias, sinistros e
outros danos relacionados aos contratos de locação lá executados.
Ocorre, porém, que anterior recurso interposto
contra sentença proferida nos embargos à execução sob no
1103205-63.2016.8.26.0100, derivado daquela ação de execução, entre as
mesmas partes e decorrente da mesma relação jurídica, como reconhecido
pela decisão saneadora a fls. 2623/2625, foi julgado pela 28a Câmara de
Direito Privado, rel. CESAR LACERDA, em 07 de julho de 2017, ao qual foi
dado provimento em parte.
Conforme o art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
(grifei)
E, conforme salientado pelo e. Des. Cesar Luiz de
Almeida, no Conflito de Competência n. 0029356-84.2016.8.26.0000, julgado
pela Turma Especial Privado 3, em 2 de setembro de 2016: “Ressalte-se que
conforme a redação do artigo 105 do Regimento Interno, qualquer ação decorrente da mesma
relação jurídica deve ser conhecida pela mesma Câmara que conheceu do recurso
anteriormente interposto, ainda que em outra demanda. Não se nega que, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065638-95.2016.8.26.0100 -Voto no 30452
4
enunciado da súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Porém, a definição dos critérios de conexão e
de prevenção em Segundo Grau são mais amplos, abarcando o Regimento Interno as
demandas “derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica”, dentre as demais
hipóteses determinantes da prevenção. Desse modo, o fato de uma das ações já ter sido
julgada não afasta a incidência do artigo 105 do Regimento Interno”. (grifo no original).
Dessa forma, havendo a mesma relação jurídica, há
de ser reconhecida a prevenção da Colenda 28a Câmara de Direito Privado,
Relator o E. Desembargador Cesar Lacerda, para julgar este apelo.
Diante do exposto, não conheço do apelo e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 28a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Des. CESAR LACERDA.
SILVIA ROCHA
Relatora